Tribunal: TJDFT
Processo: 0704174-41.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 35% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEI 14.181/2021. LACUNA LEGISLATIVA SUPERADA. ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO LEGAL NORMATIVO. JURISPRUDÊNCIA. RESP 1.863.973/SP - TEMA REPETITIVO 1085. SEGUROS PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: i) definir se é possível limitar os descontos dos empréstimos em conta corrente a 35% da remuneração líquida da autora; ii) se há nulidade na contratação do seguro prestamista por venda casada; iii) se há dano moral a ser compensado pelos descontos desproporcionais.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo (tema 1085), que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
4. É lícita a cobrança de seguro prestamista, nas hipóteses em que há previsão contratual e que não ficou demonstrada sua contratação obrigatória em conjunto com o empréstimo concedido (venda casada), nem tampouco a impossibilidade de o consumidor buscar seguradora diversa (STJ, Tema 972).
5. Na questão, os contratos de empréstimo consignado e com desconto em conta corrente não padecem de nulidade, mas pelo contrário, têm força vinculante. Ademais, não há provas de desautorização dos descontos. Nesse contexto, inexistente qualquer ato de má-fé ou ato ilícito a ensejar a restituição dos descontos em dobro ou para arbitrar a compensação moral.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista na Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Ademais, é lícita a contratação de seguro prestamista quando é facultado ao consumidor a escolha de outra instituição seguradora"

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.820/2003; Lei no 14.181/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1863973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022; TJDFT, Acórdão 2052882, 0710845-36.2023.8.07.0014, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, j. 02.10.2025, publicado no DJe: 21.10.2025.